Tribunal: TJDFT
Processo: 0718826-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718826-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WESLEY REZENDE SOARES AGRAVADO: BANCO GMAC S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por WESLEY REZENDE SOARES contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos da Tutela Antecipada Antecedente ajuizada pela agravante em face de BANCO GMAC S.A., ora agravado, decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de tutela antecipada antecedente pela qual o autor objetiva a exibição de documentos relativos a contrato de financiamento de automóvel firmado com o réu. Instado, a emendar a inicial, o requerente não o fez a contento. Sabe-se que a concessão da tutela de urgência exige como um dos requisitos, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a probabilidade do direito do autor. No entanto, e com as devidas vênias à parte autora, não verifico a presença de tal pressuposto, tendo em vista que o REsp n. 1.3493453-MS, julgado sob a égide dos recursos repetitivos, dispôs a necessidade de prévio pedido administrativo de exibição à instituição financeira e o seu não atendimento em prazo razoável, ao passo que o autor não demonstrou nos autos que se utilizou dos meios de atendimento ordinariamente disponibilizados ao consumidor pelo réu para solicitação administrativa dos documentos requeridos, a exemplo de e-mails e serviços de atendimento via telefone - tendo encaminhado tão somente notificação extrajudicial, com prazo de 48 horas, o qual não se mostra razoável. Por tal razão, INDEFIRO a tutela pretendida. Ainda pela ausência de probabilidade do direito, vez que se trata de pedido de tutela antecipada antecedente e que sequer chegou a haver formulação de pedidos de mérito ou de fundamentação para tutela de urgência em relação a tais requerimentos, indefiro a realização de depósitos judiciais referentes ao valor que o autor entende incontroverso, bem como a expedição de ofícios aos órgãos de proteção ao crédito, cartórios e Bacen. Nos termos do art. 303, §6o do CPC, emende-se a petição inicial, em 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento, para complementar a argumentação e a fundamentação, juntar novos documentos, caso entenda necessário, e formular pedido(s) de mérito” (ID 92666226 dos autos originários n. 0705833-27.2021.8.07.0009; grifei). Nas razões, diz o agravante "que em casos de um documento ser necessário para a propositura da ação, pode ser requerido nos autos o pedido de tutela antecipada, para que tal documento seja apresentado e os pedidos contidos na peça inaugural aditados, de acordo tal documento”. Sustenta ainda que “não seria prudente depositar a integralidade da parcela, no intuito de evitar a mora, para posteriormente, requerer a restituição dos valores cobrados de forma indevida”. Ao final, requer: “Diante o exposto, preenchido os requisitos legais do fumus boni iuris e do periculum in mora, requer que o Recurso seja conhecido e provido para o fim de REFORMAR a douta decisão agravada para LIMINARMENTE deferir a intimação do Agravado para apresentação dos documentos indicados na petição inicial, posto que necessários para o aditamento do pedido inicial para o pedido principal, bem como receber o pedido consignatória e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito, e assim elidir os efeitos da mora". Preparo regular (ID 26444495). Pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferido (ID 26512458). O agravante interpôs agravo interno (ID 27169436). É o relatório. Decido. Nos autos de origem, proferida sentença pela qual indeferida a petição inicial "com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil em vigor e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito”. Superveniência de sentença proferida nos autos de origem enseja perda de objeto dos recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento porque sentença se sobrepõe a decisão interlocutória anterior; prolatada, sentença que pode ser impugnada via recurso de apelação. Nessa linha, confiram-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )” (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018); “( ) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. ( )” (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018); "( ) 2. A superveniência de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a perda de objeto do recurso especial oriundo de decisão interlocutória. ( )” (AgInt no AREsp 1235877/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018). No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1 '( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )' (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018). 2. Prolação de sentença antes de julgamento de agravo de instrumento não significa, somente por isto, cerceamento de defesa (como sustentado pela agravante) dada possibilidade de interposição de recurso apropriado, possivel revisão pelo Tribunal quanto à tese aventada no agravo. 3. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1286205, 07027939820208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida” (Acórdão 1266004, 07017079220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “Proferida sentença na ação de origem que extingue o cumprimento de sentença, está prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. 2. Agravo de Instrumento não conhecido” (Acórdão 1256458, 07191641120188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); "Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. ( ) 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado” (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria” (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por isto, deve-se ter por prejudicado o agravo de instrumento correlato por perda superveniente do interesse . Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim é que não conheço do agravo de instrumento – art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora